Tribunal: TJDFT
Processo: 0026553-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA OMISSA COM RELAÇÃO À CONDUTA CRIMINOSA DE UM DOS RÉUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO INSUPERÁVEL E ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Se o órgão acusador descreveu na denúncia o fato delituoso com relação a um dos réus, requerida, outrossim, a sua condenação, a ausência de menção nas alegações finais não vincula o juiz, que deve obrigatoriamente se pronunciar sobre a conduta supostamente delituosa imputada na denúncia. Precedentes do c. STJ e da jurisprudência pátria.
2. A sentença que é omissa com relação à fato criminoso descrito na peça de acusação, carente os fundamentos de fato e de direito para a condenação ou absolvição de determinado réu por suposto crime, é nula de pleno direito, por negativa de prestação jurisdicional, mácula insanável e que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
3. Preliminar recursal do órgão acusatório acolhida. Sentença cassada com o retorno à origem para as alterações. Prejudicada a análise dos demais recursos interpostos.